Tribunal: STF
Processo: ARE 1436462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. CARÁTER RESIDUAL E EXCEPCIONAL DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS OBJETIVAMENTE PREVISTOS NO ARTIGO 85, §3º, DO CPC/2015.



    Trata-se de recurso de Apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (Evento 48 da origem) em face de sentença (Evento 30 da origem, complementada pela decisão do evento 44) que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ao final, em atenção ao princípio da causalidade, condenou a União ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados “em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §§2º, 3º, I, 4º, III e § 5º do CPC de 2015”.



    O art. 85 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu uma sistemática objetiva e concreta para a fixação dos honorários de sucumbência. Desse modo, nos casos em que a Fazenda Pública é parte, aplicam-se, para a fixação de honorários, as regras do art. 85, §§2º e 3º do CPC vigente, observando-se a aplicação sucessiva dos percentuais aplicáveis às faixas dos incisos do §3º, devendo ser aplicados os percentuais relativos a cada faixa, ou seja, 10% a 20% (inciso I), 8% a 10% (inciso II), 5% a 8% (inciso III), 3% a 5% (inciso IV) e 1% a 3% (inciso V), até alcançar a faixa correspondente ao valor atualizado da condenação, do proveito econômico ou, inexistente qualquer uma dessas bases de cálculo, do valor atualizado da causa.



    A hipótese de apreciação equitativa só tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.746.072 (julgamento ocorrido em 29/03/2019), já teve a oportunidade de salientar que a fixação dos honorários deve observar, como regra geral, os percentuais objetivamente previstos no CPC /2015, destacando, ainda, que “o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo”. Precedentes da Corte Superior.



    Em estrita observância à sistemática objetiva instituída pelo legislador ordinário, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados mediante a aplicação dos percentuais mínimos previstos no §3º do art. 85 do CPC/2015, relativos a cada uma das faixas de seus incisos, isto é, 10% (inciso I), 8% (inciso II), 5% (inciso III), 3% (inciso IV) e 1% (inciso V), até alcançar a faixa correspondente ao valor da causa, a ser devidamente atualizado a partir da data em referência.



    No caso em exame, o juízo de origem fixou os honorários em 10% do valor da causa, mas, considerando que a base de cálculo dos honorários é superior ao limite de 200 salários mínimos a que se refere o inciso I do art. 85 do CPC/2015, determinou a aplicação do disposto no §5º do mesmo artigo, segundo o qual “Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Assim, verifica-se que a sentença recorrida está em conformidade com a sistemática de fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública figura como partes, não havendo razão para a sua reforma. Em todo caso, a fim de evitar maiores questionamentos, fica esclarecido que os honorários sucumbenciais deverão ser calculados em estrita observância às faixas previstas no §3º do art. 85 do CPC/2015.



    Apelação da União desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 3º, incisos I e IV, 5º, caput, incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, 66, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente